Tribunal: TJPA
Processo: 0811744-03.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811744-03.2022.8.14.0040

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: ALAN CARNEIRO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0811744-03.2022.8.14.0040

EMBARGANTE: ALAN CARNEIRO PINHEIRO

Advogados: MARCELO SANTOS MILECH - PA15801-B, ADEMIR DONIZETI

FERNANDES - PA10107-B, ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA - PA13228-A

EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. ED REJEITADO.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada e clara, não há que se falar em omissão a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclamatórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado para reexame de matéria já apreciada no decisum. O ED não é a via adequada para discutir o inconformismo da parte com a decisão proferida (art. 1.022 do CPC).

3. Embargos de Declaração Rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0811744-03.2022.8.14.0040

EMBARGANTE: ALAN CARNEIRO PINHEIRO

Advogados: MARCELO SANTOS MILECH - PA15801-B, ADEMIR DONIZETI

FERNANDES - PA10107-B, ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA - PA13228-A

EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por ALAN CARNEIRO PINHEIRO,

em face do ACORDÃO ID n° 26201067, que concedeu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, julgando procedente o pedido de reembolso do valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) referente aos traslados e indeferiu o pedido de reembolso no que tange as despesas com remoção via UTI aérea e remoção terrestre ao aeroporto.

Em suas razões recursais (ID n° 26646674), a Embargante sustém a existência de omissão no decisum, alegando que o acordão não se manifestou sobre a inversão do ônus da prova previsto no Código de Defesa do Consumidor que impõe o dever de comprovar a legitimidade de sua negativa de cobertura ao fornecedor. Requer assim que o acórdão seja integrado quanto à análise da inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A Embargada apresentou manifestação no ID de n° 27309363.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

De início, destaco que os embargos de declaração têm finalidade restrita, servindo apenas para sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, a rediscutir o mérito da causa ou reavaliar fundamentos já devidamente analisados no acórdão embargado.

Adianto que não assiste razão à parte embargante.

No caso, o que se observa é que a parte embargante pretende reabrir o debate sobre matéria já apreciada, notadamente acerca da negativa de reembolso das despesas com remoção via UTI aérea.

Conforme se consignou no acórdão embargado, restou comprovado nos autos que o contrato de seguro saúde não prevê a cobertura para transporte aéreo em UTI, estando a cláusula excludente devidamente estabelecida e em conformidade com a regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Desse modo, o fornecedor logrou êxito em comprovar a inexistência de obrigação contratual.

De outro lado, o embargante não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, como lhe incumbe nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, uma vez que o laudo médico colacionado (ID 75212064) não especifica que o traslado aéreo era medida imprescindível à preservação da vida do paciente, tampouco demonstra que inexistiam alternativas terapêuticas viáveis em hospitais mais próximos, como em Belém, por exemplo.

No tocante à alegação de omissão quanto à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabe ressaltar que tal inversão não exonera o consumidor do dever de trazer aos autos elementos mínimos que amparem a sua pretensão. A inversão probatória, por si só, não desloca do autor a necessidade de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, como bem prevê o art. 373, I, do CPC.

Assim, tendo a operadora do plano de saúde comprovado que não havia obrigação contratual de custear a remoção aérea, e não tendo o autor produzido prova capaz de infirmar a cláusula de exclusão contratual ou demonstrar a imprescindibilidade médica do traslado aéreo, não há que se falar em omissão no acórdão embargado.

Portanto, verifica-se que os presentes embargos de declaração traduzem mera pretensão de rediscussão da matéria, o que é incabível pela via eleita.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025